Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-28.2016.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que reclama omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora – Integração do acórdão para fazer constar que a correção monetária do valor apontado no laudo como suficiente para a reparação do imóvel é devida desde 11/04/2018, data em que elaborado o documento, devidos juros de mora desde a citação – RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que reclama omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora – Integração do acórdão para fazer constar que a correção monetária do valor apontado no laudo como suficiente para a reparação do imóvel é devida desde 11/04/2018, data em que elaborado o documento, devidos juros de mora desde a citação – RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000847-28.2016.8.26.0356/50000, da Comarca de
Mirandópolis, em que é embargante BRADESCO SEGUROS S/A, é
embargado CELSO APARECIDO MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000847-28.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 9000
2
VOTO No 9000
Embargos de Declaração n. 1000847-28.2016.8.26.0356/50000
Embargante: BRADESCO SEGUROS S/A
Embargado: CELSO APARECIDO MATIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
reclama omissão quanto ao termo inicial da correção
monetária e juros de mora Integração do acórdão para
fazer constar que a correção monetária do valor apontado
no laudo como suficiente para a reparação do imóvel é
devida desde 11/04/2018, data em que elaborado o
documento, devidos juros de mora desde a citação

RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A contra v. Acórdão de fls. 587/595.
Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso no
tocante aos índices de correção e atualização monetária dos valores apurados no
laudo pericial.
Aponta entender devida correção monetária a contar
da data da entrega do laudo, acrescido de juros desde a citação. Pede a
integração do r. acórdão.
É o relatório.
Razão assiste ao embargante.
Com efeito, embora o próprio recorrente tenha
mencionado que o valor apontado no laudo pericial, de R$ 22.056,44, diz respeito
à quantia necessária aos consertos em 11/04/2018, anota-se, para fins de evitar-
se eventual discussão a respeito em cumprimento de sentença, que a correção
monetária é devida a partir de tal data, segundo a tabela prática para cálculo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000847-28.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 9000
3
atualização monetária dos débitos judiciais.
No mais, os juros de mora são devidos desde a
citação.
Fica nestes termos integrado o acórdão de fls.
587/595.

Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos, sem modificação do julgado.
ANGELA LOPES
Relatora